Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORTE DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor da ação zelar pela regularidade do polo passivo, devendo indicar adequadamente o nome e demais qualificações do réu, com quem pretende demandar. Inteligência do art. 319, II, do CPC. Nesse sentido, falecido o réu, cabe ao autor providenciar a devida regularização processual do polo passivo, mediante a substituição do de cujus por seu espólio, se existente inventário, ou a indicação da pessoa que se encontrava na posse do acervo hereditário para a representação.
2. No caso, instado a regularizar a representação processual da ré falecida, o autor não atendeu a determinação, limitando-se a reiterar diligências inócuas e já indeferidas nos autos, portanto, dando causa à extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida.